Tribunal: TJDFT
Processo: 0706416-11.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMPRESSÃO DIGITAL NA FACE INTERNA DE JANELA. IMÓVEL DESABITADO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A CONSTRUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra sentença que absolveu o réu da imputação do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, do CP), com fundamento no art. 386, V, do CPP, sob o argumento de insuficiência de provas de autoria. A acusação sustenta que a identificação de fragmento papiloscópico do réu na face interna da janela arrombada comprovaria a autoria delitiva e requer a reforma da sentença para condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de impressão digital do réu na face interna de janela de imóvel desabitado, isoladamente considerada, constitui prova suficiente de autoria para fundamentar decreto condenatório por furto qualificado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito está comprovada pelo Laudo de Perícia Criminal – Exame de Local, pelos relatos da vítima e da testemunha policial, que atestam o arrombamento do imóvel e a subtração de bens.
4. A autoria não se demonstra de forma segura, pois o único elemento incriminador consiste na presença de uma impressão digital do réu na face interna do vidro da janela.
5. O réu comprova vínculo empregatício com a construtora responsável pela edificação do imóvel, circunstância compatível com a presença pretérita de suas impressões digitais no local.
6. O parecer técnico-científico atesta ser tecnicamente plausível a permanência, por longo período, de vestígios papiloscópicos em superfície estável, interna e não manuseada, especialmente em imóvel fechado e desabitado.
7. O imóvel permaneceu desocupado desde a entrega pela construtora, sem muros ou portões frontais, circunstância que fragiliza a inferência de que a digital tenha sido aposta no contexto do furto.
8. Não foram encontrados outros vestígios papiloscópicos aptos a confronto, tampouco outras impressões do réu em locais relacionados aos objetos subtraídos, o que enfraquece a tese acusatória.
9. A hipótese de que o autor do furto, após manusear diversos pontos da instalação elétrica e remover objetos volumosos, tenha deixado apenas uma única impressão digital revela-se pouco verossímil.
10. A alegação de que o réu detinha informação privilegiada por ter trabalhado na empresa construtora perde consistência diante do lapso temporal superior a um ano entre o término do vínculo laboral e a ocorrência do furto.
11. Diante da dúvida razoável acerca da autoria, incide o princípio do in dubio pro reo, o que impede a formação de juízo condenatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A existência de impressão digital isolada em imóvel desabitado, sem outros elementos probatórios corroboradores, não é suficiente para fundamentar condenação por furto qualificado.
2. A plausibilidade técnica de permanência prolongada de vestígios papiloscópicos, aliada a vínculo pretérito do acusado com a construtora do imóvel, gera dúvida razoável quanto à autoria.
3. Na ausência de prova segura e inequívoca de autoria, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, V, do CPP, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, I; CPP, art. 386, V.